Tribunal: TJES
Processo: 5010709-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010709-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA FERREIRA SOUZA BIDART

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE VALOR E ATÉ MESMO DE REVOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

É assente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado
” (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019), podendo, inclusive, ser
revogada
quando deixar de constituir medida necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010709-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIANA FERREIRA SOUZA BIDART

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIANA FERREIRA SOUZA BIDART contra a decisão id 9299504, pela qual o Juízo
a quo
acolheu a parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Agravado, nos autos do cumprimento de sentença n. 0005369-27.2003.8.08.0048, para, reconhecendo que o Agravado envidou esforços para cumprimento da obrigação, excluiu as astreintes outrora fixadas no processo de conhecimento.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que mesmo diante da apresentação, por si, dos documentos necessários para o implemento da pensão em 23.10.2019, da qual o Agravado foi intimado em 11.12.2019, apenas em 10.08.2020 cumpriu a determinação judicial, razão pela qual as astreintes não devem ser afastadas no presente caso concreto.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010709-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIANA FERREIRA SOUZA BIDART

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIANA FERREIRA SOUZA BIDART contra a decisão id 9299504, pela qual o Juízo
a quo
acolheu a parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Agravado, nos autos do cumprimento de sentença n. 0005369-27.2003.8.08.0048, para, reconhecendo que o Agravado envidou esforços para cumprimento da obrigação, excluiu as astreintes outrora fixadas no processo de conhecimento.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que mesmo diante da apresentação, por si, dos documentos necessários para o implemento da pensão em 23.10.2019, da qual o Agravado foi intimado em 11.12.2019, apenas em 10.08.2020 cumpriu a determinação judicial, razão pela qual as astreintes não devem ser afastadas no presente caso concreto.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

É assente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado
” (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019), podendo, inclusive, ser
revogada
quando deixar de constituir medida necessária.

Nesse sentido, confira-se o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº. 5010792-26.2023.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Annibal de Rezende Lima, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO DO VALOR – MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando, conjuntamente, (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) haja perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2.
A função das astreintes é superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e de sua negativa em adimplir voluntariamente a obrigação.
3.
Acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução
a posteriori
do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória, e de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte ex adversa.
” (grifei)

Vê-se que a referida multa presta-se a assegurar o cumprimento da decisão judicial, razão pela qual seu valor deve ser suficiente a estimular o cumprimento da obrigação.

Outrossim, há de haver parcimônia na fixação de seu
quantum
, pena de esvaziar seu sentido e importar em enriquecimento sem causa, já que as astreintes manifestamente não possuem finalidade reparatória ou compensatória.

Nesse sentido, e volvendo os olhos para o caso concreto, extrai-se que a despeito da informação de cumprimento da decisão judicial ter sido prestada em Juízo pelo Agravado apenas em 10.08.2020 (fls. 768), como alega o Agravante, do detido exame da íntegra da referida manifestação nos autos de origem, extrai-se que a pensão passou a ser paga pela Municipalidade a partir de janeiro de 2020, consoante se afere da Ficha Cadastral às fls. 770 e respectivos “contracheques” acostados às fls. 771/777.

Portanto, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo a quo, não há que se falar em descumprimento
in concreto
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Voto com o relator.